Tribunal: TCU
Processo: 021.150/2019-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2408/2022-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, I, 16, II, 18 e 23, II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, I, 208, § 1o e 2o, do RI/TCU e na forma do art. 143, I, 'a', do RI/TCU, ACORDAM, por unanimidade, em fazer as determinações abaixo. 1. Processo TC- Processo 021.150/2019-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Evaldo Oliveira da Cunha (XXX.934.452-XX); Katiane Feitosa da Cunha (XXX.759.312-XX); Salvador Chamon Sobrinho (XXX.342.862-XX). 1.2. Entidade: Município de Ipixuna do Pará/PA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Jofre Antonio Bitencourt Quaresma (0190690/OAB-PA), representando Evaldo Oliveira da Cunha; Rubens Fernandes Leao (26683/OAB-PA), Ângela Serra Sales (2469/OAB-PA) e outros, representando Salvador Chamon Sobrinho; Jofre Antonio Bitencourt Quaresma (0190690/OAB-PA), representando Katiane Feitosa da Cunha. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar o sobrestamento do julgamento das contas, nos termos dos arts. 10, § 1o, e 11 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 157 e 201, § 1o, do RI/TCU, até que seja atendida a determinação ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) proposta no item seguinte; 1.7.2. determinar ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) que assine prazo de até 60 (sessenta) dias para o município cumprir as obrigações exigidas no termo de compromisso condicional PAR 15102/2019, para sua consumação e reinício da obra, dando cumprimento à cláusula II desse termo, e informe a este Tribunal sobre os desdobramentos pertinentes, no prazo de até 15 (quinze) dias, a contar da resposta ou vencimento do prazo concedido ao município. 1.7.3. recomendar ao FDNE que, caso ainda não exista, na celebração de termo de compromisso condicional ou documento equivalente, referente à repactuação de que trata a Resolução CD/FNDE 3, de 23/2/2018, prazo fixado para a apresentação de toda documentação requerida pela área técnica para consumação da repactuação e reinício da obra, sob pena de extinção do termo, considere avaliar a pertinência de disciplinar por meio de normativo próprio a fixação desse prazo, que deverá ser observado pelo ente solicitante, para os novos termos a serem celebrados.